Tribunal: CARF
Processo: 10830.720059/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720059/2008-64
ACÓRDÃO
3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2004
Regime Aduaneiro. Mercadorias importadas admitidas no Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado. RECOF.
Apresentação extemporânea do Relatório de Perdas. Benefício da exclusão
de responsabilidade tributária. Admissibilidade. Uma vez se tratando de
ato não definitivamente julgado, aplica-se, a IN no 2.131/2023, uma vez
que este novo dispositivo autoriza a entrega do relatório de perdas até o
30o dia, de modo que o objeto destes autos de infração não é mais
considerado como infração. Aplicável artigo 106, inciso II do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 23a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

‘Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor total de R$
760.870,94, a título de imposto de importação e imposto sobre produtos
industrializados, acrescidos de juros de mora e multa proporcional, apurado
referido crédito tributário nos autos do processo no 10831.003952/2004-98.
Relata a fiscalização que a interessada, autorizada a operar no Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado – RECOF, submeteu
ao referido regime importações relativas às declarações de importação
relacionadas no auto de infração (fls. 4/82), com prazo de permanência de um ano
e limite de tolerância para as perdas inevitáveis do processo produtivo fixada em
1,4%; dizendo que, no regime em questão, parte de mercadorias nele admitida
pode ser despachada para consumo, com recolhimento dos tributos suspensos,
caso em que o prazo para tanto é o quinto dia útil do mês seguinte ao da
apuração mensal das destinações, nos termos do Decreto no 2.412/97, com
controle aduaneiro efetuado pelo interessado mediante processo informatizado,
atualmente, pelo citado RECOF, conforme disciplinado por atos normativas
mencionados às fls. 1463/1465, pelos quais foi estabelecido um percentual de
tolerância para efeito de exclusão da responsabilidade tributária com apuração
trimestral e apresentação do relatório respectivo até quinto dia do mês
subseqüente ao da conclusão da industrialização, por NCM, acompanhado do
pagametno dos tributos devidos; conforme apurado pelo processo n°
10831.003952/2004-98, a interessada apresentou o relatório em 07/04/2004,
após quinto dia (05/04/2004), acarretando a perda total do direito à utilização do
limite de tolerância, de modo a considerar que respectivas mercadorias
mantiveram-se no regime e, vencido o prazo de permanência, sem que a
destinação prevista na legislação, respectivos tributos são exigíveis, com os
devidos acréscimos; tudo conforme Termo de Constatação Fiscal de fls.
1458/1475.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
3
Regularmente intimada, em 17/03/2008 (fl. 2), apresentou impugnação de fls.
1512/1533, em 14/03/2008, alegando (1) nulidade do auto de infração com o
argumento de ele foi lavrado sem observância dos requisitos do art. 10 do Decreto
no 70.235/72, porque a fiscalização cita dispositivos genéricos normalmente
citados em todas as autuações, mais aqueles referentes normas gerais de
incidência do II e do IPI, e de isenções, quando a matéria tratada no presente
refere-se a perda de exclusão de responsabilidade tributária; além disso, (2)a
partir do teor do texto consignado no Auto de Infração no campo “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 4), a impugnante não sabe o que está sendo
exigido dela, se a totalidade dos tributos suspensos ou somente a parte relativa às
perdas no processo produtivo.;
(3) afirma que a legislação – RA quando trata do regime RECOF e sua matriz legal,
Decretolei no 37/66, não tratam da penalidade que lhe é imposta, citando os
artigos 89 e 90, enfatizando que serão cobrados tributos devidos por mercadoria
ainda depositada, ou seja, sem exigência de multa e juros, com recolhimentos
apenas de tributos quando não haver exportado no prazo final do regime, e diz
sem sentidoque mera instrução normativa estabeleça multa e supostamente juros
por não entrar em simples relatório;
(4) o máximo que se poderia cobrar da beneficiária do regime seriam os tributos
relativos àqueles produtos objeto de quebra e que por isso não foram agregados
aos produtos exportados, porque o verdadeiro objeto do RECOF é a importação de
produtos e sua integralização no produto exportados;
(5) prossegue argumentando que o Decreto lei no 37/66 exclui da incidência
tributária a mercadoria estrangeira imprestável, nos termos do inciso I, § 4o , do
art. 1o, para refutar e, mais que não há fundamentação lógica ou legal para exigir
tributo sobre mercadoria não internada, salientando que há apenas relatório
entregue extemporaneamente para
(6) concluir que mero descumprimento da obrigação acessória não acarreta perda
do benefício;
(7) questiona a desproporcionalidade entre culpa e pena;
(8) invoca o principio da anteriorida (nullum crimem, nulla poena sine praena lege
para repudiar que ato normativo estabeleça penalidade; sustenta ser indevida a
multa que lhe foi imposta citando o Ato Declaratório Normativo COSIT no 10/97 e
o art. 1o do Ato Declaratório Interpretativo da SRF 13/2002, porque aplicadas por
descumprimento de uma obrigação principal, se esta não é devida, por sua vez,
aquelas não são devidaa;
(10) incorreta aplicação dos juros moratórios, porque eles são devidos a partir do
trigésimo dia após vencimento do ato concessório; pede improcedência do
lançamento, cancelando-se a cobrança de tributos, multas e juros.

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
4
A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
16-68.583 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 16-68.583 - 23a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 26 de maio de 2015
Processo 10830.720059/2008-64
Interessado MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA.
CNPJ/CPF 01.472.720/0001-12
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Regime Aduaneiro.
Mercadorias importadas admitidas no Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado. RECOF. Apresentação extemporânea do Relatório de Perdas.
Benefício da exclusão de responsabilidade tributária.
Inadmissibilidade, Exigência normal de tributos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os
argumentos apresentados na Impugnação.
Vieram os autos para análise deste E. Conselho, que por Resolução converteu o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade fiscal demonstre, de forma
pormenorizada, a apuração dos valores que culminaram na exigência de tributos (bem como sua
extensão), inclusive com a juntada de documentos que não se encontram nos autos (anexos
mencionados no Relatório Fiscal) e elabore Relatório circunstanciado, bem como, dê ciência ao
contribuinte para manifestação.
Em cumprimento a diligência a autoridade fiscal apresentou Relatório, bem como,
anexou documentos aos autos. Em síntese esclarece:

“Quanto ao objeto dos Autos de Infração em análise, deve-se inicialmente ter em
mente que a Motorola, quando de sua habilitação ao RECOF, teve definido o
percentual de 1,4% como tolerância no que diz respeito às perdas ocorridas no
curso
de
seu
processo
produtivo
(fls.
733
e
734,
e-Processo
no
10830.720186/2007-82) com as mercadorias admitidas pela empresa no âmbito
do regime.
(...)
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
5
Ademais, ressalta-se que os montantes de II e IPI lançados foram levantados e
fornecidos pela própria Motorola. Através do item 01 da intimação a que se refere
as fls. 632 a 634 do e-Processo no 10830.720186/2007-82, o AFRFB responsável
pela ação fiscal solicitou que o contribuinte acostasse planilha referente às perdas
ocorridas dentro do seu percentual de tolerância de 1,4%, com a seguinte
estrutura:
• Número da Declaração de Admissão no RECOF (da mercadoria objeto de perda);
• Data do registro da Declaração de Admissão no RECOF;
• Data do desembaraço da Declaração de Admissão no RECOF;
• Número da adição, na Declaração de Admissão no RECOF, da mercadoria objeto
de perda;
• Descrição sumária da mercadoria objeto de perda;
• Part number da mercadoria objeto de perda;
• Enquadramento na NCM da mercadoria objeto de perda;
• Quantidade da mercadoria objeto de perda;
• Valor aduaneiro unitário da mercadoria objeto de perda;
• Valor aduaneiro total da mercadoria objeto de perda;
• Alíquota do II aplicável à mercadoria objeto de perda;
• Alíquota do IPI aplicável à mercadoria objeto de perda;
• Valor do II suspenso proporcional à quantidade de mercadoria objeto de perda;
e • Valor do IPI suspenso proporcional à quantidade de mercadoria objeto de
perda.
(...)
O lançamento relativo às perdas dentro do limite de tolerância de 1,4% ocorridas
durante o 4o trimestre de 2003, sofridas pela Motorola, foi dividido da seguinte
forma:
• Declarações de Admissão no RECOF registradas pelo contribuinte entre janeiro e
outubro de 2003 (coluna “B” do ANEXO V): e-Processo no 10830.720185/2007-38;
e • Declarações de Admissão no RECOF formalizadas pelo sujeito passivo entre
novembro e dezembro de 2003 (coluna “B” do ANEXO V): e-Processo no
10830.720186/2007-82.
Vale notar ainda que a ação fiscal da qual resultou os Autos de Infração objeto dos
e-Processos no 10830.720185/2007-38 e no 10830.720186/2007-82 também se
debruçou sobre as perdas ocorridas no processo produtivo da Motorola que
excederam o percentual de tolerância de 1,4%. Estas, todavia, não foram objeto
de lançamento por meio dos e-Processos em epígrafe.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
6
Por fim, nota-se que todas as referências a páginas dos e-Processos no
10830.720185/2007-38 e no 10830.720186/2007-82 neste relatório referem-se à
versão digital dos PAFs em comento e não à sua numeração original (em papel).”

A Recorrente manifesta-se nos autos, informa a publicação, em 02/02/2023, da
Instrução Normativa RFB no 2.131, de 1o de fevereiro de 2023:

(...) publicada, em 02/02/2023, a Instrução Normativa RFB no 2.131, de 1o de
fevereiro de 2023 (Doc. 03), que alterou o prazo para a entrega de relatório de
perdas para o 30o dia, nos seguintes termos:
§5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação
ou na EFDICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RFB
responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do mês subsequente ao
trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por partnumber,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos. Grifos
nossos.
São Paulo C.N.P.J. 33.638.289/0002-09 Rua Eduardo de Souza Aranha, 387 / 16o
andar Vila Nova Conceição | CEP: 04543-121 +55 11 3060-3666 OAB 046/66 RJ
daudt@daudtadvogados.com.br Rio de Janeiro C.N.P.J. 33.638.289/0001-28 Praia
de Botafogo, 440 / 15o andar Botafogo | CEP: 22250-908 +55 21 2210-2474
Alberto Daudt de Oliveira OAB/RJ no. 50.932 Nos termos do §5o do art. 37 da IN
no 369/2003, com a redação dada pela IN 2.131/2023, não haveria, portanto,
discordância sobre o prazo de entrega o relatório e o de recolhimento dos
tributos, e, consequentemente, não restariam dúvidas acerca da tempestividade
da entrega do relatório de perdas pela Recorrente.
Ora, o art. 106 do CTN dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente
julgado “quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo” (inciso II, “b”).
Portanto não haveria como exigir da ora Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.

Anexa Nota Coana 28/2023 e aduz:

“Corroborando o entendimento da Recorrente e a nova redação da IN 2.131/2023,
a própria Receita Federal recentemente emitiu a Nota Coana 28 de 15/03/2023,
onde se pode ver no 5o Questionamento a inconsistência dos prazos de entrega do
relatório de perdas e o recolhimento do respectivo tributo, bem como a
adequação da IN 2.131/2023:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
7
“5o questionamento: Adequar prazo para entrega do relatório de apuração de
perdas inevitáveis (quinto dia) acompanhado do recolhimento dos tributos
(décimo quinto dia) observando data limite estabelecida para os recolhimentos de
impostos.
Esclarecimento: Realmente havia uma inconsistência, pois a apresentação do
relatório de perdas excedentes, por part number, acompanhado do comprovante
de pagamento dos tributos devidos, deveria acontecer até o 2 (quinto) dia do mês
subsequente ao trimestre de apuração, previsto no §52, do art. 37, e o prazo para
o (quinto) dia. A incongruência foi equacionada pela IN RFB no 2.131/23, que
alterou o prazo para apresentação do relatório para o 30 o (trigésimo) dia.
IN RF8 no 2.126/2022 Art. 37 (...)§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite
informado no momento da habilitação ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do
regime deverá apresentar à unidade da RF8 responsável pela habilitação, até o
30o(trigésimo) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, relatório de
perdas excedentes por part number, acompanhado do comprovante de
pagamento dos tributos devidos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 2131, de 01 de fevereiro de 2023)” documento anexo) Ora, o art. 106 do CTN
dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente julgado “quando deixe de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo”(inciso II, “b”).
Portanto não haveria como exigir da ora Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.”

Por fim, reitera o pedido de seu recurso voluntário para que seja cancelado o auto
de infração, defende que nos termos do artigo 16, §4o, alínea “b” do Decreto n. 70.235/1972 c/c
artigo 106, inciso II do CTN, uma vez se tratando de ato não definitivamente julgado, aplica-se,
neste caso, a IN no 2.131/2023, uma vez que este novo dispositivo autoriza a entrega do relatório
de perdas até o 30o dia, de modo que o objeto deste auto de infração não mais seria, portanto,
considerado como infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 23a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação
apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
8
Preliminar de Nulidade
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF.

“Rejeita-se, por conseguinte, as alegações de que não sabe de que se trata a
exigência fiscal e, muito menos, de que ela se baseia em dispositivos genéricos
porque o fato de que decorre a exigência fiscal é o não atendimento às condições
estabelecidas na legislação para a fruição do benefício da exclusão de
responsabilidade tributária das perdas inevitáveis das mercadorias (admitidas no
RECOF) no processo produtivo; e, face à clareza do que dispõe os atos normativos
mencionados relativamente à perda inevitável no processo produtivo, por óbvio, a
exigência se refere às perdas apuradas em relação à quantidade total de
mercadorias admitidas e aplicadas no processo produtivo (também por evidente, a
parcela excedente em relação ao percentual estabelecido); além disso, a
fiscalização aponta de maneira clara o fundamento da exigência –
descumprimento do prazo para apresentação do relatório de perdas, conforme
estabelecido.”

Assim, rejeito a preliminar de nulidade arguida.

Mérito
A Recorrente foi autorizada a operar no Regime Aduaneiro Especial de Entreposto
Industrial sob Controle Informatizado — RECOF — através do Ato Declaratório n° 55 de 23 de
Junho de 1999 - CNPJ: 01.472.720/0002-01 -filial e do Ato Declaratório Executivo SRF n° 35 de
Julho de 2002 - CNPJ: 01.472.720/0001-12 — matriz.
Acerca do RECOF, destaque-se trecho do Termo de Constatação Fiscal:

“o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle
Informatizado — RECOF foi instituído pelo Decreto n° 2.412, de 03 de dezembro de
1997, alterado pelo Decreto 3.345, de 2000, onde basicamente permite importar,
com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias a serem submetidas à
operação de industrialização de produtos destinados à exportação.
Também permite que parte das mercadorias admitidas no RECOF, no estado ou
incorporada ao produto resultante do processo de industrialização, seja
despachada para consumo. Porém, nestes casos, há a obrigação do recolhimento
dos tributos suspensos, tendo sido estabelecido que a data do seu recolhimento
vem a ser o quinto dia útil do mês seguinte ao da apuração mensal das
destinações (art. 100 do Decreto 2.412/97).
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
9
Conforme art. 8° do referido Decreto, o controle aduaneiro da entrada,
permanência e saída de mercadorias será efetuado por estabelecimento
importador da empresa, mediante processo informatizado, com base em software
desenvolvido pelo beneficiário.
A regulamentação deste decreto veio com a Instrução Normativa SRF n° 035, de
02 de abril de 1998.
Esta IN SRF 35/98 preconiza que a admissão de mercadoria no RECOF terá por
base declaração de importação específica formulada pelo importador no Sistema
Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX, a qual corriqueiramente chamamos
de DA(Declaração de Admissão).
Para os casos em que as mercadorias importadas são destinadas ao mercado
interno, no estado ou incorporadas ao produto resultante do processo de
industrialização, a legislação prevê que o recolhimento dos tributos suspensos
correspondentes deverá ser efetivado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao
da destinação, mediante o registro da Declaração de Importação na Unidade da
SRF que jurisdicione o estabelecimento. É o que chamamos de declaração de saída
de entreposto.
No ano seguinte, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 058, de 26 de maio de
1999, depois a Instrução Normativa SRF n° 74, de 21 de junho de 1999, sendo
posteriormente revogadas pela Instrução Normativa SRF n° 105, de 24 de
novembro de 2000.
Ainda, em 11 de Outubro de 2001, foi editada a Instrução Normativa SRF n° 80,
com alterações introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 90, de 6 de
Novembro de 2001 (vigentes à época dos fatos). Finalmente, temos a Instrução
Normativa SRF n° 417, de 20 de abril de 2004.
Estabelece também a legislação aplicável ao RECOF, que parte das mercadorias
admitidas no regime possa vir a ser objeto de perda inevitável no processo
produtivo das empresas. Para estas mercadorias, até um determinado limite, foi
concedido o "benefício" da exclusão da responsabilidade tributária.”

Nesse sentido, em relação as perdas determina a Instrução Normativa SRF n° 80, de
11 de Outubro de 2001 vigente a época dos fatos:

Art. 8o A autorização para a empresa operar o regime será consignada em ADE do
Secretário da Receita Federal, que definirá o percentual de tolerância para efeito
de exclusão da responsabilidade tributária, no caso de perda inevitável no
processo produtivo.
§ 1o A autorização de que trata este artigo é concedida a título precário e será:
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
10
I - cancelada, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3o
ou do compromisso previsto no art. 4o; ou II - suspensa, na hipótese na falta de
atualização dos documentos ou informações de que trata o art. 5o.
§ 2o O percentual de tolerância de que trata este artigo será aplicado
trimestralmente sobre a quantidade total de mercadorias importadas,
classificadas de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
§ 3o No caso de as perdas excederem o percentual de tolerância fixado, o
estabelecimento autorizado a operar o Recof deverá apresentar à unidade da SRF
jurisdicionante, até o quinto dia do mês subseqüente ao de conclusão do processo
de industrialização, relatório das perdas verificadas, por NCM, acompanhado do
comprovante de pagamento dos tributos devidos.
§ 4o A falta de apresentação do relatório de que trata o parágrafo anterior, ou sua
apresentação fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de
tolerância estabelecido.
§ 5o Na hipótese de alteração do número de inscrição que identifica
estabelecimento no CNPJ, ou de sua elevação à condição de matriz, a manutenção
da autorização para operar o regime concedida à empresa será reconhecida
mediante edição de ADE.
(grifos não constam do original)

A IN/SRF 417, de 20/04/2004, revogou a referida IN/SRF n° 80, de 2001, mas o art.
41 continua mantendo, basicamente, o texto anterior relativamente as perdas:

§ 3° As perdas serão apuradas trimestralmente, tendo por base a quantidade total
de mercadorias aplicadas no processo produtivo, classificadas de acordo coin a
NCM.
§ 4o As perdas que excederem o percentual de tolerância fixado nos termos deste
artigo deverão ser objeto de apuração e de pagamento dos correspondentes
tributos com exigibilidade suspensa.
§ 5° A ausência de apuração de perdas na forma deste artigo implica a presunção
de percentual de 0% (zero por cento) referente a perdas industriais.
§ 6° 0 beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da SRF a que se refere o
art. 11, até o quinto dia do mês subseqüente ao trimestre de apuração, relatório
das perdas excedentes ao limite de tolerância verificadas, por part number,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos.
sS 7° 0 relatório a que se refere o § 6° devera ser apresentado por intermédio do
sistema informatizado a que se refere o inciso III do art. 5°, no qual também será
informado o número de autenticação bancária do Documento de Arrecadação da
Receita Federal (DARF) relativo ao pagamento que tenha sido efetuado.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
11
§ 8° 0 beneficiário do regime deverá apresentar ainda, na forma do relatório
previsto no § 6°, as perdas ocorridas em cada estabelecimento de fornecedor co-
habilitado.
§ 9° A falta de apresentação do relatório de que trata o § 60, ou sua apresentação
fora do prazo, implicará perda do direito a utilização do limite de tolerância
estabelecido, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis.
(grifos não constam do original)

Conforme consta dos autos, por meio do Ato Declaratório n° 55 de 23 de Junho de
1999 - CNPJ: 01.472.720/0002-01 e do Ato Declaratório Executivo SRF n° 35 de Julho de 2002 -
CNPJ: 01.472.720/0001-12 — matriz, no período objeto da fiscalização, foi estabelecido para a
Recorrente o limite de tolerância para as perdas inevitáveis do processo produtivo em 1,4% (uma
vírgula quatro por cento).
O referido percentual (1,4%) deve ser apurado trimestralmente, sobre quantidade
total das mercadorias importadas, classificadas por NCM.
Assim, para cada trimestre, nos casos em que as perdas excedam o percentual de
tolerância fixado, ou seja, 1,4%, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 80, de 11 de Outubro
de 2001, o gozo da exclusão da responsabilidade tributária da parcela não excedente está
vinculado à apresentação do relatório de perdas até o quinto dia do mês subsequente ao de
conclusão do processo de industrialização, acompanhado do comprovante de pagamento dos
tributos devidos e a falta de apresentação do relatório ou sua apresentação fora do prazo, implica
na perda do direito à utilização do limite de tolerância estabelecido.
Depreende-se da análise dos autos, que de fato a Recorrente apresentou o relatório
de perdas de mercadorias admitidas no RECOF referente ao 1o trimestre de 2004 (01/01/2004 a
31/03/2004) fora do prazo, em 07/04/2004, estabelecido na legislação acima citada indicando as
respectivas DI de nacionalizações.
Dessa maneira a Recorrente perde o direito à utilização do limite de tolerância legal
por ter entregado o relatório correspondente - ao 1o trimestre de 2004 fora do prazo estabelecido
na legislação, ou seja, após o quinto dia do mês subsequente ao de conclusão do processo de
industrialização.
A perda do "benefício" manteve as mercadorias admitidas no RECOF sob a condição
original do regime, ou seja, os tributos continuaram suspensos por um período de 1 (um) ano,
aguardando a exportação, reexportação, destruição ou nacionalização das mercadorias, sendo
que, no último caso, os tributos deveriam ser devidamente pagos, conforme estabelecido pelo
Decreto no 2.412, de 3 de dezembro de 1997 (alterado pelo Decreto no 3.345, de 26 de janeiro de
2000).
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
12
Após o término do prazo de permanência no regime (um ano) e na ausência do
pagamento dos tributos e acréscimos legais devidos, configuraram-se as infrações de falta de
recolhimento dos tributos suspensos, Imposto de Importação e IPI relacionados às mercadorias
constantes na lista de perdas apresentada pelo contribuinte.
Entretanto, foi publicada, em 02/02/2023, a Instrução Normativa RFB no 2.131, de
1o de fevereiro de 2023, modificando o art. 37 da Instrução Normativa RFB no 2126/2022 (Dispõe
sobre o Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado - RECOF)
para alterar o prazo para a entrega de relatório de perdas para o 30o dia, nos seguintes termos:

Art. 37. Para a exclusão da responsabilidade tributária, será aceito o percentual de
perda do processo produtivo declarado pelo beneficiário do regime.
§ 1o Entende-se por perda ou quebra normal o percentual relativo à parte do
insumo não incorporado a produto resultante, em decorrência da eficiência do
processo produtivo do beneficiário, não incluídos os fatos como inundações,
perecimento por expiração de validade, deterioração e quaisquer situações que
impliquem a diminuição da quantidade em estoque sem relação com o processo
produtivo.
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, as perdas:
I
-
deverão
ser
fisicamente
separadas,
enquanto
permanecerem
no
estabelecimento, e submetidas à destruição ou alienadas como sucata;
II - serão apuradas trimestralmente, tendo por base a quantidade total de
mercadorias aplicadas no processo produtivo, classificadas de acordo com a NCM;
e III - deverão ser objeto de apuração e de pagamento dos correspondentes
tributos suspensos, caso excedam o percentual de tolerância declarado pelo
beneficiário do regime.
§ 3o Os percentuais relativos às perdas serão os declarados pela empresa em
relação anexada ao processo administrativo de habilitação ao regime e poderão
ser alterados pelo titular da unidade responsável pela habilitação, com base em
solicitação fundamentada do interessado e, se for o caso, em laudo emitido por
órgão, instituição ou entidade técnica ou por engenheiro credenciado pela RFB.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de
2023)I - para as empresas habilitadas no Recof Sistema, deverão constar de
relação a ser anexada ao processo administrativo de habilitação ao regime e
poderão ser alterados pelo titular da unidade responsável pela habilitação, com
base em solicitação fundamentada do interessado e, se for o caso, em laudo
emitido por órgão, instituição ou entidade técnica ou por engenheiro credenciado
pela RFB; ou (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de
fevereiro de 2023)II - para as empresas habilitadas no Recof Sped, deverão constar
da EFD-ICMS/IPI. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
13
fevereiro de 2023)§ 4o A ausência das informações referidas no § 3o implica a
presunção de perda equivalente a zero.
§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação
ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RFB
responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do mês subsequente ao
trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por part number,
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de 2023)
§ 6o O relatório a que se refere o § 5o deverá ser apresentado via Dossiê Digital de
Atendimento (DDA), no qual serão informados os números das declarações de
importação que amparam a extinção da aplicação do regime das mercadorias
objeto de perda nos termos deste artigo.
§ 7o A falta de apresentação do relatório de que trata o § 5o, ou sua apresentação
fora do prazo, implicará perda do direito à utilização do limite de tolerância
estabelecido, relativamente ao período por ele apurado, sem prejuízo da aplicação
das demais penalidades cabíveis.
§ 8o Aplica-se à destruição das mercadorias que forem objeto de perda o disposto
no § 5o do art. 30, quando cabível.
(grifos não constam do original)

Também foi emitida pela Receita Federal do Brasil a Nota Coana 28 de 15/03/2023,
onde se pode ver no 5o Questionamento a inconsistência dos prazos de entrega do relatório de
perdas e o recolhimento do respectivo tributo, bem como a adequação da IN 2.131/2023:

“5o questionamento: Adequar prazo para entrega do relatório de apuração de
perdas inevitáveis (quinto dia) acompanhado do recolhimento dos tributos
(décimo quinto dia) observando data limite estabelecida para os recolhimentos de
impostos. Esclarecimento: Realmente havia uma inconsistência, pois a
apresentação do relatório de perdas excedentes, por part number, acompanhado
do comprovante de pagamento dos tributos devidos, deveria acontecer até o 2
(quinto) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, previsto no §52, do
art. 37, e o prazo para o (quinto) dia.
A incongruência foi equacionada pela IN RFB no 2.131/23, que alterou o prazo
para apresentação do relatório para o 30 o (trigésimo) dia.
IN RF8 no 2.126/2022 Art. 37 (...)
§ 5o Caso haja perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação
ou na EFD ICMS/IPI, o beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RF8
responsável pela habilitação, até o 30o (trigésimo) dia do mês subsequente ao
trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por part number,
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.355 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720059/2008-64
14
acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2131, de 01 de fevereiro de 2023)”

Assim, diante da alteração normativa supracita estabelecendo que hoje, caso haja
perdas excedentes ao limite informado no momento da habilitação ou na EFD ICMS/IPI, o
beneficiário do regime deverá apresentar à unidade da RF8 responsável pela habilitação, até o 30o
(trigésimo) dia do mês subsequente ao trimestre de apuração, relatório de perdas excedentes por
part number, acompanhado do comprovante de pagamento dos tributos devidos e considerando
que o art. 106 do CTN dispõe que a norma se aplica a ato não definitivamente julgado “quando
deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e que não tenha implicado em falta de pagamento de tributo” (inciso II, “b”)
razão assiste a Recorrente. Portanto, não há como exigir da Recorrente a entrega do relatório de
perdas no o 5o dia do mês.
Desse modo, nos termos do artigo 106, inciso II do CTN, uma vez se tratando de ato
não definitivamente julgado, aplica-se, neste caso, a IN no 2.131/2023, uma vez que este novo
dispositivo autoriza a entrega do relatório de perdas até o 30o dia, de modo que o objeto destes
autos de infração não é mais considerado como infração.

Conclusão
Assim, ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito dou provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar os autos de infração.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1919
DF CARF MF
Original